Tribunal: STF
Processo: AR 2842
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Agravo interno na ação rescisória. 2. Ausência de depósito prévio. 3. Pedido de gratuidade judiciária. Impugnação. 4. Agravo contra decisão que acolheu a impugnação à justiça gratuita e determinou a realização do depósito prévio. 5. Rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício. 6. Agravo interno não provido.